Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tráfico de Drogas. Provas. Desclassificação.
I. Caso em exame
1. Sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4. As circunstâncias fáticas -- denúncias anônimas de tráfico de drogas, confirmadas pelas filmagens, depoimentos dos policiais, em juízo, e do usuário, na delegacia, que culminaram com a apreensão, na residência do réu, de variedade de drogas fracionadas e embaladas, balança de precisão e faca com resquício de droga --, evidenciando que o réu tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, art. 28, § 2o.